Tribunal: TJBA
Processo: 8000191-44.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000191-44.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE ALVES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCHENTE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais ajuizada por Eunice Alves Santos, em razão de alagamento de imóvel residencial em decorrência de cheia do Rio de Contas no Município de Jitaúna/BA. A autora alegou que a enchente foi agravada por falhas operacionais da ré na gestão da defluência da Usina Hidrelétrica de Pedra. A sentença condenou a CHESF ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Apelação autônoma da autora foi protocolada fora do prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é tempestivo o recurso interposto por Eunice Alves Santos; (ii) verificar se a CHESF deve responder civilmente pelos danos morais decorrentes da enchente, à luz da responsabilidade objetiva e da existência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso interposto por Eunice Alves Santos é intempestivo, uma vez que foi protocolado em 17/10/2024, após o prazo legal de 15 dias contados da publicação da sentença em 13/09/2024, com término em 14/10/2024, conforme art. 1.003, §5º, do CPC.
A responsabilidade da CHESF, enquanto operadora de usina hidrelétrica, é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.
A alegação de ilegitimidade passiva da CHESF não merece acolhimento, pois, ainda que a defesa civil seja de competência municipal (art. 8º da Lei nº 12.608/2012), a operação da barragem e a gestão das defluências competem à concessionária, que permanece responsável pelos efeitos decorrentes de sua atuação.
O conjunto probatório, especialmente a Nota Técnica do INEMA e os relatórios fotográficos e técnicos constantes dos autos, demonstram falhas na antecipação da defluência e na comunicação dos riscos às comunidades afetadas, contribuindo diretamente para o agravamento dos danos causados pela enchente.
O relatório técnico apresentado pela ré, ainda que mencione amortecimento das cheias, não afasta a omissão na adoção de medidas preventivas e tempestivas, tampouco os indícios de subestimação das afluências e da falta de resposta adequada aos alertas climáticos emitidos.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade objetiva de concessionárias de serviço público por danos decorrentes da má prestação do serviço, inclusive em hipóteses envolvendo eventos naturais agravados por falha operacional (AgInt no AREsp 1576630/SP).
O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função preventiva da responsabilidade civil, considerando o sofrimento experimentado e os riscos enfrentados pela autora, cuja residência foi alagada em cheia histórica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da CHESF desprovido. Recurso de Eunice Alves Santos não conhecido.
Tese de julgamento:
A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.
A responsabilidade da concessionária pela operação de usina hidrelétrica é objetiva, decorrente do risco da atividade, sendo desnecessária a demonstração de culpa.
A existência de falhas na programação da defluência e na comunicação prévia dos riscos às comunidades a jusante configura nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos suportados pela autora.
A alegação de atuação mitigadora não afasta a responsabilidade quando demonstrada omissão na adoção tempestiva de medidas preventivas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.003, §5º; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; Lei nº 12.608/2012, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1576630/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.02.2020, DJe 13.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000191-44.2023.8.05.0144,
em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e apeladas
EUNICE ALVES SANTOS

e
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e NÃO CONH
E
CER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR EUNICE ALVES SANTOS
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA